Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DIRIGIR SEM PERMISSÃO/HABILITAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução, porquanto é a fase adequada para se verificar a real situação financeira do condenado.
2. Na hipótese, o objeto do apelo limita-se a impugnar a valoração negativa das circunstâncias do crime, requerendo a reforma da r. sentença quanto ao ponto. 2.1. O réu não possui interesse recursal, porquanto não há efeito prático na redução da fração de um sexto utilizada na exasperação da pena na primeira fase, tendo em vista que, ao final da segunda fase da dosimetria, a pena foi reduzida ao mínimo legal.
3. Recurso não conhecido.